Tribunal: CARF
Processo: 13837.001435/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.001435/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ARCANGELA SERINO OSTUNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001435/2008-46
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001435/2008-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de Compensação Indevida de Carnê Leão e/ou
Imposto Complementar (Mensalão).
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fl.
4, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2004, por meio
da qual foi apurado o crédito tributário assim constituído:
Imposto de renda suplementar (sujeito a multa de ofício): R$ 7.390,56
Multa de ofício: R$ 5.542,92
Juros de mora (calculados até 28/11/2008): R$ 3.553,38
Imposto de renda (sujeito a multa de mora): R$ 81,63
Multa de mora: R$ 16,32
Juros de mora (calculados até 28/11/2008): R$ 39,24
Valor total do crédito tributário apurado: R$ 16.624,05
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 6/7, constatou-
se:
1) a omissão de rendimentos recebidos das seguintes pessoas jurídicas: a) Nolver
Informática Ltda. – EPP, CNPJ n° 00.021.755/0001-72, no valor de R$ 6.079,64;
b) Lucimara Mazolini Atibaia ME, CNPJ n° 02.987.373/0001-23, no valor de
R$ 10.800,00; c) Z.F.F Oliveira Drogaria – EPP, CNPJ n° 03.333.887/0001-16,
no valor de R$ 5.400,00; d) Creações Malookech Ltda. ME, CNPJ n°
44.361.814/0001-27, no valor de R$ 9.452,84; e e) Droga Rio Oliveira Ltda. –
EPP, CNPJ n° 48.688.873/0001-65, no valor de R$ 5.400,00.
2) a compensação indevida de carnê-leão e /ou imposto complementar, no valor
de R$ 95,23.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração automática de
todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste Acórdão.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 03/12/2008 (fl. 25), a contribuinte apresentou, em
30/12/2008, por meio de mandatário (procuração à fl. 10), a impugnação de
fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 4/21, abaixo resumida.
A impugnante é proprietária de 50% dos imóveis, conforme consta na DIRPF 2005. Os
outros 50% são de seu filho Gianfranco Ostuni, CPF n° 870.656.578-68, conforme
consta na declaração de ajuste anual.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001435/2008-46

Na elaboração dos contratos de locação pela administradora, esta colocou o CPF da
impugnante, em virtude de ser a inventariante do processo de inventário dos bens
deixados por seu cônjuge.
A renda obtida das locações é divida em 50% para cada um, mas as empresas
relacionadas como fonte pagadora, que deram as informações à Receita Federal,
lançaram somente o CPF da impugnante, e não o do outro proprietário.
Da diligência
Tendo em vista as alegações da defesa, o processo foi encaminhado à DRF/Jundiaí-SP
(fl. 32), para intimar a impugnante a:
a) apresentar os contratos de locação dos imóveis geradores dos rendimentos de
aluguéis recebidos no ano-calendário 2004;
b) apresentar os documentos probatórios da copropriedade dos imóveis, como
escrituras, formal de partilha, certidões de matrícula ou outros documentos
pertinentes; e
c) detalhar a composição dos rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas,
na declaração de ajuste anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de
R$ 26.892,94, discriminando-os por fonte pagadora.
Feita a intimação (fls. 33/34), a impugnante não se manifestou, conforme consta no
despacho de fl. 35. (ora grifado)
O processo retornou, então, a esta Delegacia de Julgamento, para prosseguimento
(fl. 36).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A alegação do contribuinte de que os rendimentos de aluguéis relativos aos contratos
por ele firmados pertencem parcialmente a outra pessoa, em razão da copropriedade do
imóvel, deve ser comprovada por documentos idôneos.
CARNÊ-LEÃO. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos repisados da impugnação, não ter sido
negligente nem ter agido de má-fé, e solicita prioridade na apreciação com base no Estatuto do
Idoso). Junta novos documentos: Escritura de Doação, ITBI, Registros de Imóveis, Certidão de
Casamento, cópia de folha de cheque de conta conjunta (e-fls. 47/60)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
apreciação, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001435/2008-46

O litígio remanescente recai sobre lançamento relativo a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$37.132,48.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E cabe destacar que o direito há de ser comprovado documentalmente. O art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
As alegações impugnatórias não foram acompanhadas dos elementos de
prova cabíveis. E na fase de apreciação da impugnação a contribuinte foi instada em diligência,
através da INTIMAÇÃO No 13837/255/2011 (e-fls. 34), determinada pela instância a quo, a
apresentar provas de suas alegações antes de ser proferido o Acórdão de Primeira Instância.
O fato é que as provas para sustentação de suas alegações foram apresentadas
apenas nesta fase recursal (e-fls. 47/60). Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Assim, por tais elementos não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57,
§ 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
A impugnante confirma, tal como consta nas DIRFs de fls. 26/30, que os rendimentos
considerados pela fiscalização como omitidos, são provenientes de contratos de aluguéis
firmados em seu nome, mas sustenta que é beneficiária de apenas 50% desses
rendimentos e que os outros 50% pertencem a seu filho Gianfranco Ostuni, CPF n°
870.656.578-69, que seria coproprietário dos imóveis.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001435/2008-46

Ela, no entanto, não apresentou nenhum documento probatório de sua alegação, mesmo
tendo sido intimada a fazê-lo (fls. 33/34) no curso do presente julgamento
administrativo, de modo que a ação fiscal não merece nenhum reparo.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original